Tribunal: TJMT
Processo: 0000884-72.2017.8.11.0027
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000884-72.2017.8.11.0027
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TEREZINHA NUNES ARAGAO - CPF: 511.568.909-00 (AGRAVADO), ANTONIO LUIZ NEVES GOMES - CPF: 560.497.491-91 (ADVOGADO), CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - CPF: 897.213.221-72 (ADVOGADO), SEBASTIAO MARTINS FERREIRA - CPF: 866.885.881-53 (ADVOGADO), ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL S/A (AGRAVANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DIREITO DO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - ÔNUS DA PROVA – DANOS MORAIS – MERA COBRANÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

II - “Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. (...).” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 0000884-72.2017.8.11.0027 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E DÉBITO COM INDENIZATÓRIA” de no 0000884-72.2017.8.11.0027 onde litiga com TEREZINHA NUNES ARAGAO; e tramita perante a Vara Única da Comarca de Itiquira - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 180987162 o relator conheceu do recurso e deu-lhe provimento parcial para determinar a extirpação da indenização de cunho moral arbitrada em sentença.

Em apertada síntese, reque o agravante sob ID. 184103764 a submissão da matéria ao Órgão Colegiado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E DÉBITO COM INDENIZATÓRIA” onde litiga com TEREZINHA NUNES ARAGAO nos autos de no 0000884-72.2017.8.11.0027 que tramita perante a Vara Única de Itiquira - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 162532403 o magistrado a quo julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declara inexistente o débito discutido nos autos tão somente relativo ao contrato no 40/01367-7 e descontos oriundo do título “OUROCAP” e, via de consequência, confirmou a liminar outrora deferida respectivamente a esses contratos e, por consequência revogou a liminar quanto aos demais (40/01219-0, 40/01505-X e 218602002); e condenou a(o)requerida(o) Banco Brasil S/A a indenizar o(a) autor(a) Terezinha Nunes Aragão no montante de 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais experimentado, com fulcro no art. 14, "caput", da Lei 8.078/91, valor a ser acrescido de juros de mora, calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da descoberta (ciência) do evento danoso (27/12/2016), nos termos da Súmula no 54 do STJ e artigo 398 do Código Civil, e corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data desta sentença (súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento. Julgou extinto o pedido de restituição de valores debitados indevidamente na conta da demandante, por prescrição, conforme o previsto no art. 203, §3o, do CC. Tendo em vista que a parte autora decaiu da maioria dos seus pedidos, condenou ambas partes ao pagamento das custas e despesas processuais e ao os honorários sucumbenciais, os quais fixou no importe de 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação - nos termos do art. 85, §2o, do CPC, rateado em 50% (cinquenta) para cada.

Em suma, aduz o apelante em seus argumentos colacionados sob ID. 162532405 que a parte apelada possui com o Banco-APELANTE a contratações do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, sendo duas (40/01219-0 e 40/01505) referentes a investimentos e a outra (218602002) referente a custeio. Cabe esclarecer também que consta outra operação de no 40/01367-7 em que o apelado figura como coobrigada. Dessa forma, todos os empréstimos contratados foram regularmente realizados pela apelado, tendo esta procurado o Banco para esclarecimentos sobre os contratos, os quais foram prontamente atendidos.

Alega que o apelado procurou o Banco na presença do seu cônjuge, momento em que foram fornecidos os contratos e extratos, que comprovaram o crédito em conta. Ademais, o Banco apresenta anexo a esta contestação todos os contratos devidamente assinados e anuídos pelo apelado fazendo prova de que a parte estava ciente dos empréstimos e consequentemente das operações posteriormente realizadas;

Afirma que o apelado age de forma torpe e mentirosa, movimenta toda a máquina judiciária, gera gastos e contribui para a morosidade da justiça brasileira com o fim tão somente de obter um enriquecimento sem causa à custas do apelante, que em momento algum agiu de forma ilícita. Vale destacar que dentre as várias atividades desenvolvidas pelas instituições financeiras, uma das mais recorrentes é a concessão de crédito. Apesar dos contratos de crédito observarem as regras dos contratos em geral, quanto a sua validade, cumpre relembrar que eles diferem dos demais, uma vez que são regidos, também, por diversas normas esparsas, editadas principalmente pelo Banco Central do Brasil – BACEN;

Requer a reforma da r. sentença, julgando-se totalmente improcedente a presente ação e extinguindo-se o feito com resolução do mérito, sendo a parte Apelado condenada ao pagamento das custas e verbas sucumbenciais.

Narrou o autor, em síntese, que junto a requerida contratou dois empréstimos (PRONAF - n° 21/40211-6 no valor de R$21.500,00 e n°40/01061-9 no valor de R$32.928,00), entretanto, após, tomou conhecimento da existência de mais dívidas (financiamento- PRONAF) realizados por terceiros, em seu nome.

Relatou que ao buscar extrato de sua conta corrente n°14.584-X, agência 2186-5, verificou a existência de mais dois contratos sendo: PRONAF n°40/01219-0 no valor de R$ 22.400,00(vinte e dois mil e quatrocentos reais) e contrato n°40/01505-X no valor de R$ 33.000,00(trinta e três mil reais), os quais não foram adquiridos por ela.

Acrescentou que além dos contratos acima, igualmente teve em nome tomado mais dois empréstimos n°40/01367-7 no valor de R $ 42.000,00(quarenta e dois mil reais) e 218602002, da mesma forma, após o deposito na sua conta corrente, houve saques com cartão, pagamento com cartão, transferências, pagamentos de empréstimos, débito de títulos de capitalização, tudo sem autorização e conhecimento da Requerente. Ainda, teve saque oriundos de pacote de conta bancária denominado OUROCAP – no valor de R$1.000,00 (um mil reais), os quais teriam sido descontado de sua conta.

Por fim, também obteve conhecimento através dos extratos, que as movimentações tiveram como beneficiários as pessoas de Eleno Lino Araújo, agência 2186-5, conta 6144-1 e Roberto A. de Souza, Agência 2186-5, conta 52020-5, sendo que, no mesmo ato teve ciência que seria fiadora da sua vizinha de SITIO, Sra. Ana Lucio Fialho Batista, CPF 729887891-34, porém, nunca autorizou.

Anexou documentos, bem como ao final requereu a procedência dos pedidos iniciais, quanto a declaração da inexistência dos débitos/empréstimos realizados sem seu conhecimento/autorização acima citados, bem como, a condenação em danos morais e a restituição dos valores descontado (ourocap).

O juiz aquo julgou a ação parcialmente procedente para declarar inexistente o débito discutido nos autos tão somente relativo ao contrato no 40/01367-7 e descontos oriundo do título “OUROCAP” e condenou a(o)requerida(o) Banco Brasil S/A a indenizar o(a) autor(a) Terezinha Nunes Aragão no montante de 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais experimentado. Julgou extinto o pedido de restituição de valores debitados indevidamente na conta da demandante, por prescrição, conforme o previsto no art. 203, §3o, do CC.

O magistrado a quo consignou em sentença:

“(...)

Entretanto, quanto ao descontos oriundo dos títulos “ourocap” e da responsabilização do contrato no 40/01367-7, o banco requerido não conseguiu vincular a autora a obrigatoriedade.

Desse modo, mesmo tendo a parte autora confeccionado boletim de ocorrência junto a delegacia local para que fossem apuradas as condutas ilegais, sejam pela movimentação bancária sem autorização, sejam pela utilização de seu nome em novos contratos de financiamento e de empréstimos desconhecidos, verifica-se que pela documentação assinada pela mesma, sem que houvesse questionamento por ela, demonstrou a obrigação parcial.

(...)

Quanto à indenização por dano moral, o art. 5o, X, da Constituição Federal prevê que "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação".

Assim, entendo que o “quantum” indenizatório deve pautar-se nos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo fixado num montante que tenha veramente o condão de reparar, ou ao menos amenizar o dano sofrido e, em contrapartida, inibir o autor da conduta ilícita, evitando, assim, que ele volte a violar o direito à honra e à imagem de outrem, razão pela qual entendo ser razoável e proporcional o pedido correspondente a 10.000,00 (dez mil reais) quanto ao dano moral experimentado.

Acrescento que, apesar do dissabor que a autora foi exposta, temos que a caracterização do abalo moral e seus danos estão ligados aos prejuízos sofridos, os quais recaem sobre a imagem, sobrecarregando o psicológico e, por fim, um sofrimento capaz de diminuir as funções, trabalhos e a vida rotineira da pessoa.

No caso dos autos, por mais grave que tenha sido a experiência da autora, esta teve resposta em pouco tempo após a notícia, seu prejuízo financeiro foi mínimo, obviamente considerando os valores retirados de sua conta, os quais não eram provenientes de quantia particular, mais sim, oriundas dos empréstimos e financiamento disponibilizados pelo banco.

Ainda, apesar da concessão do ônus da prova em seu favor, tal benesse não a exime de comprovar o que alega, no caso, as movimentações, na sua maioria deram-se pela utilização de cartão magnético, e, por isso, a autora em nenhum momento comprovou que teria sido extraviado ou que esse estivesse na posse de outrem.

Ademais, a razoabilidade nos impõe reconhecer que o requerido estará arcando dentro do necessário, para mitigar sua omissão e destempero.

Neste norte, não tendo a requerida comprovado que a autora foi a contratante do contrato n 40/01367-7, é medida a se impor reconhecer que não há como responsabilizá-la.

Quanto aos danos materiais, igualmente determino restituição dos descontos realizados, devidamente corrigidos, quanto as parcelas da capitalização dos títulos de OUROCAP, os quais, conforme comprovaram extratos anexos em exordial, foram debitados ilegalmente da conta bancária da autora, uma vez que a requerida não comprovou a contratação e responsabilidade dela. No entanto, com relação às parcelas que foram debitadas da conta da autora há mais de 03 anos do ajuizamento da ação, neste caso, constato que houve a prescrição da pretensão de restituição dessas parcelas, pelo decurso de tempo, conforme o previsto no art. 203, §3o, do CC.

Como a parte autora juntou aos autos somente extratos de descontos relativos aos meses de outubro e novembro de 2011, dezembro de 2012, abril de 2013 e setembro de 2013, entendo que este pedido de restituição deve ser julgado improcedente por prescrição da pretensão de restituição.”

Revisitando o caderno processual, vislumbra-se que a parte ré/apelante não apresentou prova da relação jurídica e do débito que imputou a parte autora/recorrente, especificamente quanto aos títulos “ourocap” e da responsabilização do contrato no 40/01367-7.

Embora a parte reclamada/recorrente tenha refutado as conclusões da sentença; não se desincumbiu de desconstituir a versão noticiada pela parte recorrida, cujo ônus lhe competia, nos termos do que preceitua o artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Alexandre Freitas Câmara acerca do ônus da prova dilucida:

“A análise do ônus da prova pode ser dividida em duas partes: uma primeira, em que se pesquisa o chamado ônus subjetivo da prova, e onde se busca responder à pergunta "quem deve provar o quê?"; e uma segunda, onde se estuda o denominado ônus objetivo da prova, onde as regras sobre este ônus são vistas como regras de julgamento, a serem aplicadas pelo órgão jurisdicional no momento de julgar a pretensão do autor.” (CÂMARA. Alexandre Freitas.Lições de Direito Processual Civil Vol. I. 16a ed. rev.e at. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, pag. 415.)

Pelo aspecto subjetivo, e nos termos do art. 333 do vigente Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Além disso, cabe também ao réu o "ônus da contraprova", insto é, o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do direito do autor.

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16a edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Destarte, a cobrança realizada é indevida e deve ser anulada, conforme determinado em sentença.

Por sua vez, depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano moral, sendo impossível quantificar o prejuízo da parte requerente.

Neste passo, a jurisprudência nacional é assente também no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais. Veja-se:

“Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015). “Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

Este sodalício entende de igual maneira:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DIREITO DO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ÔNUS DA PROVA – DANOS MORAIS – MERA COBRANÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido. II - Se o juiz, malgrado esta situação, condena em danos morais, não há como majorar o valor arbitrado em valor ínfimo.” (TJ-MT 10019330820198110013 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 18/11/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)

A jurisprudência nacional corrobora:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CANCELAMENTO DE COBRANÇAS) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO ANTERIOR VERSANDO SOBRE MESMA RELAÇÃO JURÍDICA QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS A PARTIR DO BLOQUEIO DA LINHA, CONDENANDO A RÉ A DANOS MORAIS EM FACE DE BLOQUEIO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA COM RELAÇÃO ÀS COBRANÇAS E IMPROCEDÊNCIA QUANTO AOS DANOS MORAIS. DÉBITOS PROVENIENTES DE DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MERA COBRANÇA INDEVIDA, QUE NÃO GERA, POR SI SÓ, DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DANOS SUBJETIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (Recurso Cível No 71008418055, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 26/03/2019).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL. TELECOMUNICAÇÕES. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. MUDANÇA DE ENDEREÇO DO CONSUMIDORE E FALTA DE COBERTURA DO SERVIÇO NA NOVA REGIÃO. CANCELAMENTO DO CONTRATO. COBRANÇA PELO SERVIÇO NÃO PRESTADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RECLAMADA – PLEITO PELA DESCARACTERIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SOFRIDOS PELA RECLAMANTE – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJPR - 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0005890-56.2019.8.16.0090 - Ibiporã - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA ROSELI GUIESSMANN - J. 08.02.2021)

A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido.

Diante do exposto, a manutenção do provimento parcial em sede de decisão monocrática, que extirpou a condenação em indenização de cunho moral é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023